Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PUBLICIDADE OU INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVADO O RELACIONAMENTO AMOROSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo analisou o pedido nos termos postulados, e entendeu que a partilha de bens estava incluída na pretensão autoral, conforme determina o art. 322, § 2o, do CPC: § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Assim, não há de se falar em sentença extra petita.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. sentença recorrida que deferiu em parte os pedidos formulados pelo apelante e reconheceu a existência da união estável havida entre A. C. V. P. e a falecida E. M. D. R. iniciada em 23/01/2012 e com término em 11/08/2023, sem direito a partilha em virtude do imóvel ser bem exclusivo da falecida.
3. O autor/apelante A. C. V. P. pede o reconhecimento da união estável com E. M. D. R. durante o período compreendido entre desde o ano 2000 até o falecimento de E. em 11/08/ 2023.
4. Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelante foi casado com a pessoa de I. S. P. de 27/01/1973 até 25/12/2003, data do óbito desta. 3.1 Não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que o autor tenha se separado de fato de sua primeira esposa antes desta vir a óbito, de modo que não é possível o reconhecimento da união estável neste interregno.
5. O STF fixou a seguinte tese, no tema 529: A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
6. Somente há provas documentais dando conta sobre a existência da união estável no período compreendido entre 23/01/2012 e a data do óbito. 5.1 As únicas provas produzidas no sentido de que a falecida teria se relacionado maritalmente com o autor em período anterior a 2012 se limitam a declaração de conhecidos, o que não pode ser aceito.
7. É frágil a prova produzida em relação ao período compreendido entre 26/12/2003 e 23/01/2012, pois não é suficiente para a demonstração de vida em comum e do propósito de constituir família, dois depoimentos, mais a declaração de pessoa que não foi sequer ouvida em audiência sob o crivo do contraditório. 7.1 Restou comprovado que a união estável do autor com a falecida ocorreu no período de 23/01/2012 até a data do óbito.
8. No tocante ao bem imóvel, a falecida adquiriu este em 02/06/1997, por meio de contrato particular de cessão de direitos. O valor do preço estabelecido foi pago em sua totalidade pela falecida em 02/06/1997. 8. 1 Apenas a escritura pública de compra e venda do imóvel foi outorgada em 18/07/2006, posteriormente averbada no cartório de registro de imóveis. 8.2 Deve ser mantida a sentença que entendeu que o imóvel adquirido exclusivamente pela falecida antes da união havida com o autor não é passível de partilha.
9. Recurso conhecido e não provido.